Tribunal: TJMT
Processo: 0028684-30.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028684-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APRIGIO SILVA LOPES - CPF: 003.919.101-08 (APELANTE), DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA - CPF: 040.954.611-95 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 039.289.671-00 (VÍTIMA), CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS - CPF: 034.092.541-88 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PREJUDICIAL
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - DESACATO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA SEGUNDA APELANTE POR DESACATO -
MÉRITO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DA SEGUNDA APELANTE POR CORRUPÇÃO ATIVA -
BIS IN IDEM
ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS DO PRIMEIRA APELANTE - EMBRIAGUEZ - SINAIS NOTÓRIOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - TERMO DE CONSTATAÇÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE -
PROVAS SUFICIENTES
- ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -

CORRUPÇÃO ATIVA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - DOSIMETRIA - PERSONALIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONDENAÇÕES - CRIMES ANTERIORES AO DELITO - REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - DESLOCAMENTO - DEPRECIAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO READEQUADAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE, E
XTINGUIR A PUNIBILIDADE DA SEGUNDA APELANTE PELO DESACATO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL DE CORRUPÇÃO ATIVA
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A constatação de embriaguez por agentes públicos mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL).

O fato
“de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações”
(TJMT, AP NU 0002098-24.2018.8.11.0008).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

O fundamento de que o apelante tem a
“
personalidade
voltada para crimes”
não conduz à conclusão negativa sobre a
personalidade
do agente, pois a valoração desse vetor,
“embora possa
prescindir
de
laudos
técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS).

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC nº 490.398/MS).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional à exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ)
.

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do
primeiro apelante
a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos; e
xtinguir a punibilidade da
segunda apelante
em relação ao desacato [por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva], mantida a condenação por corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos, a critério do juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0028684-30.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

APRIGIO SILVA LOPES

DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por APRIGIO SILVA LOPES e DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0028684-30.2017.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por embriaguez ao volante, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por 3 (três) restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 -, e a
segunda

por corrupção ativa e desacato, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
em
regime aberto, substituída por 3 (três) restritivas de direito -
art. 331 e art. 333, ambos do CP - (ID 155264707 - fls. 55/93)

Os apelantes suscitam a
prescrição da pretensão punitiva
quanto ao desacato de DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações de APRIGIO SILVA LOPES por embriaguez ao volante e DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA pelo desacato; 2) a valoração desfavorável dos maus antecedentes e da reincidência de APRIGIO SILVA LOPES caracterizaria
bis in idem
.

Pedem o provimento para que seja extinta a punibilidade de DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA pelo desacato e absolvidos da embriaguez ao volante e corrupção ativa. Subsidiariamente, reduzidas as penas de APRIGIO SILVA LOPES por embriaguez ao volante (ID 155264708 - fls. 12/19).

A 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 155264715 - fls. 518/524).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DEFENSIVO - ACUSADA DAYANY - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 331 E 333, CP - PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DESACATO - MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A DATA ATUAL - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS - RÉU APRIGIO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 189619193 - fls. 536/539)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ocorrência de p
rescrição da pretensão punitiva quanto ao desacato cometido por DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA (ID 155264708 - fls. 12/19).

Vejamos.

O juiz da causa condenou a apelante
DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA
por desacato

a 6 (seis) meses de detenção, cuja sentença fora proferida em 28.7.2020 (ID 155264707 - fls.
55/93
).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, visto que entre a publicação da sentença [28.7.2020] até os dias atuais transcorreram mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(AP nº 107788/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.9.2015)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em relação ao
desacato.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 - CORRUPÇÃO ATIVA E DESACATO - DENUNCIADA DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA:

No dia 10 de julho de 2017, por volta das 03h00, na Rua Castelo Branco, esquina com a Getúlio Vargas, Bairro Centro Norte, nesta Capital, a denunciada DAYANY ofereceu vantagem indevida a funcionário público (Policiais Militares), para determina-los a omitir a prática de ato de ofício, qual seja, prisão em flagrante delito.

Na mesma ocasião, a denunciada DAYANY desacatou os Policiais Militares no exercício da função.

FATO 02 - DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR CNH - DENUNCIADO APRIGIO SILVA LOPES:

No dia 10 de julho de 2017, por volta das 03h00, na Rua Castelo Branco, esquina com a Getúlio Vargas, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado APRIGIO conduziu veículo VW VOYAGE, de cor prata, placa OBE-4125 em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir a devida habilitação, gerando perigo de dano. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que consta dos autos, o denunciado APRIGIO SILVA LOPES violou a norma dos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, e a denunciada DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA está incurso nas penas do artigo 331 e artigo 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. [...]”

(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotor de Justiça - ID 155264706 - fls. 189/190)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e a autoria delitiva, se encontram devidamente comprovados através do Auto de Prisão em Flagrante do acusado, bem como dos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase inquisitorial, relativamente aos delitos previstos nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 331 e 333 do Código Penal. [...]

DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (APRIGIO SILVA LOPES)

[...] No caso dos autos, verifico que o fato do acusado APRIGIO, negar ter ingerido bebida alcóolica, mas sim ter fumado um cigarro de maconha, por si só, não exime de sua responsabilidade quanto a prática delitiva. [...]

Verifica-se que, as provas colhidas na fase inquisitorial, foram devidamente corroboradas em Juízo, através dos depoimentos dos Policiais Militares RAFAEL e CLISTERFAN, onde afirmaram de forma harmônica e condizente, que o acusado APRIGIO estava visivelmente embriagado, com capacidade psicomotora alterada.

Aliados as declarações dos Militares, consta o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.106301-01, relativo ao Exame de Embriaguez do acusado APRIGIO realizado no Instituto Médico Legal, onde os quesitos atestaram estar sob efeito de álcool, com a capacidade psicomotora alterada. [...]

Outrossim, é certo que, crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, consiste em conduzir de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito, gerando perigo de dano.

No caso em questão, o acusado APRIGIO foi denunciado pela prática do referido delito, em razão de não ter Carteira Nacional de Habilitação, para conduzir veículo automotor.

Ocorre que, em resposta ao Ofício nº 3249/2019 expedido por este Juízo, o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, informou através do Ofício nº 134/2019/DIR.HARB/DETRAN/MT, que o acusado APRIGIO SILVA LOPES, possui Carteira Nacional de Habilitação, sem qualquer impedimento e se encontrado válida.

Desse modo, o fato do acusado não estar portando a sua Carteira Nacional de Habilitação, no momento dos fatos, não se molda na conduta descrita no artigo 309 do CTB, visto que há informação nos autos que o mesmo é habilitado, impondo a sua absolvição, ante a atipicidade da conduta. [...]

DO CRIME DE DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA (DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA)

[...] No caso em análise, verifico que a materialidade e autoria delitiva acerca do delito de corrupção ativa, praticado pela acusada DAYANY, restou devidamente demonstrado, através do Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, bem como dos depoimentos dos policiais militares colhidos em Juízo, onde restou ratificada a versão apresentada na fase inquisitorial. [...]

Assim o delito consiste no fato da acusada ter oferecido vantagem indevida aos Militares, para não ser preso, visto que se encontrava com monitoramento eletrônico, e que poderia perder tal benefício.

Embora a acusada DAYANY, negue a prática de Corrupção Ativa, é possível observar dos depoimentos dos policiais militares, que a mesma agiu de forma dolosa, com a real intenção de corromper os agentes públicos, para que deixassem de praticar ato legal de sua profissão.

Deste modo, estando os depoimentos dos policiais militares em harmonia e coerência, com a versão apresentada em Juízo, e sendo os agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, por si só, é suficiente

para sustentar um édito condenatório. [...]

Do mesmo modo, em relação ao delito previsto no artigo 331 do Código Penal (DESACATO), verifico quem a materialidade e a autoria delitiva, se encontram devidamente demonstradas, além das provas constantes nos autos e já mencionadas, como o próprio depoimento da acusada DAYANY, onde afirma ter proferido palavras de baixo calão aos policiais militares, a fim de revidar uma injusta “agressão verbal”, negando alguns termos utilizados, impondo-se a condenação da mesma. [...]

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE a presente denúncia, para CONDENAR o acusado APRIGIO SILVA LOPES, [...] pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [...] e CONDENAR a acusada DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA, [...] pela prática dos delitos previstos nos artigos 331 e 333 (Desacato e Corrupção Ativa) do Código Penal. [...]

APRIGIO SILVA LOPES

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, verifico que a conduta social do acusado é reprovável. A conduta da vítima nada contribuiu para os fatos. No tocante aos Antecedentes Criminais verifico que o acusado responde a um Executivo de Pena, com diversas condenações, além de responder uma Ação Penal pela prática de Homicídio na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, a qual será utilizada na segunda fase da dosimetria. Os motivos constituem a própria elementar do tipo. A consequência é a insegurança para a sociedade. A culpabilidade é própria do tipo penal. A personalidade entendo que deve ser valorada, visto que é voltada para o crime. A circunstância do crime é natural do tipo penal.

I DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO VOLANTE BRAISLEIRO:

Tal crime tem pena prevista de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, considerando a circunstância judicial da personalidade, que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinto) dias-multa.

Na segunda fase, RECONHEÇO a circunstância agravante do artigo 61, I do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, encontrando a pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento, bem como a SUSPENSÃO da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, por 06 (seis) meses, a contar do trânsito em Julgado da r. sentença.

DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA [...]

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - ARTIGO 333 DO CP:

Tal crime tem pena prevista de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Assim, considerado que não há circunstâncias que autorizem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante, a serem reconhecidas, encontrando a pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Conforme dispõe o artigo 33, § 2º, c do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para cumprimento das penas impostas aos acusados. [...]

Considerando o disposto no artigo 44 do Código Penal, bem como por entender que a substituição será suficiente, SUBSTITUO as penas impostas, por três penas restritivas de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 55/93).

Pois bem.

A materialidade delitiva da embriaguez ao volante está consubstanciada no Exame de Embriaguez (ID 155264706 - fls. 218/219 e 223), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael de Souza Cardoso, policial militar (ID 155264706-fls. 194/195), Clisterfan Lorran Passos Chagas, policial militar (ID 155264706-fls. 198/199), e interrogados os apelantes APRIGIO SILVA LOPES e DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA (ID 155264706-fls. 201/202 e 205/207).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rafael de Souza Cardoso e Clisterfan Lorran Passos Chagas, e o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 183407346 - fls. 533).

Extraem-se que:

-

Clisterfan Lorran Passos Chagas e Rafael de Souza Cardoso [policiais militares], nas fases investigativa e judicial, declararam que
“realizavam rondas pela

Rua Castelo Branco, esquina com a Getúlio Vargas, Bairro Centro Norte, em Cuiabá
/MT
,

quando visualizaram o veículo [
Vw Voyage
] conduzido pelo apelante [
APRIGIO
SILVA
LOPES]

em alta velocidade, razão pela qual o abordaram; o apelante aparentava visível estado de embriaguez; foi conduzido para o camburão, momento em que reagiu dizendo que ninguém iria prendê-lo. Em ato contínuo a passageira do veículo DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA [apelante] ofereceu o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos agentes públicos para que APRIGIO SILVA LOPES [apelante] fosse liberado, diante da negativa a apelante desacatou os componentes da guarnição ao verbalizar

“isso não iria ficar assim, seus bandos de pau no cu”
(ID 155264706 e Relatório de Mídias - ID 183407346);

- APRIGIO SILVA LOPES [apelante], perante a autoridade policial, confessou ter ingerido
“bebidas alcóolicas”
antes de conduzir seu veículo (ID 155264706).

- DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA [apelante], perante autoridade policial, confessou ter desacatado os policiais militares, mas negou ter oferecido “dinheiro” aos agentes públicos (ID 155264706/ 183407346).

Dito isso, vejamos.

Do apelante APRIGIO SILVA LOPES [embriaguez ao volante]
:

Os policiais militares Rafael
de Souza Cardoso e Clisterfan Lorran Passos Chagas

descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, terem visualizado o apelante [APRIGIO
SILVA
LOPES
],
no dia

10.7.2017
, por volta das 3h, conduzindo um veículo automotor [
VW VOYAGE, cor prata, placas OBE-4125],
em via pública [
Rua Castelo Branco, esquina com Getúlio Vargas, Centro Norte, em Cuiabá/MT
], em alta velocidade [“
quase atropelando a guarnição”
], oportunidade na qual o abordaram e constataram sinais notórios de embriaguez e sua
capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebidas alcóolicas (ID 155264706 - Relatório de Mídias - ID 183407346).

O apelante apresentava-se sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso e com dificuldade no equilíbrio, conforme Exame de Embriaguez subscrito por Michelle Fortes Cathalat (perita oficial médica legista - ID 155264706 - fls. 218/219 e 223).

Frise-se que o Termo de Constatação da Embriaguez e as narrativas dos policiais militares estão corroboradas pela confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, de que havia ingerido
“bebidas alcóolicas”
antes de conduzir o veículo automotor (ID 155264706 - fls. 205/207).

A constatação de embriaguez por agentes públicos mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais [em ambas as fases da persecução penal], o Termo de Constatação de Embriaguez e confissão do apelante, somadas, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de
prova
admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova
testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante APRIGIO SILVA LOPES por embriaguez ao volante deve ser preservada.

Da apelante DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA [corrupção ativa]:

Os depoimentos dos policiais militares [
Rafael
de Souza Cardoso e Clisterfan Lorran Passos Chagas], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no momento da prisão em flagrante do apelante [
APRIGIO
SILVA
LOPES] por dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada,
a apelante [DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA] ofereceu vantagem indevida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que seu esposo não fosse preso, visto

que
“encontrava-se com o monitoramento eletrônico e poderia perder tal benefício”.

Esse comportamento de DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA [apelante] revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

Atente-se que o fato
“de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações”
(TJMT, AP NU 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Noutro giro, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (HC nº 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Sendo assim, preserva-se a condenação da apelante DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA

pela corrupção ativa.

Passa-se à dosimetria do
apelante APRIGIO SILVA LOPES:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar desfavorável a personalidade.

A assertiva de que o apelante é
“voltado para o crime”
não conduz à negativação da personalidade do agente, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o
“Executivo de Pena com diversas condenações”
(SEEU 0022975-19.2014.8.11.0042), dos quais se infere que, na data desse fato [10.7.2017], o apelante respondia ação penal por tráfico de drogas cometido em 1º.4.2012, com trânsito em julgado no 19.8.2019 (NU 0007121-53.2012.8.11.0042) e por receptação,

praticado em 26.1.2017, com trânsito em julgado em 4.1.2018 (NU 0003989-35.2017.8.11.0002).

Todavia, essas condenações [tráfico de drogas e receptação] não caracterizam reincidência e sim maus antecedentes, em razão dos trânsitos em julgados após o cometimento deste fato criminoso [10.7.2017], mas antes da prolação desta sentença [28.7.2020].

Isso porque a
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Anote-se que o Tribunal de Apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC nº 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

No tocante ao patamar,
o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)
.

Portanto, afastada a valoração negativa da personalidade, bem como
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para uma circunstância judicial [maus antecedentes], readéqua-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Em seu turno, com o deslocamento dos registros criminais definitivos (NU 0007121-53.2012.8.11.0042 e NU 0003989-35.2017.8.11.0002) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

Por conseguinte, a pena-base - 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa - deve ser convertida em provisória.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante APRIGIO SILVA LOPES em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

Por sua vez, verifica-se que o Juízo singular substituiu a pena privativa de liberdade por 3 (três) restritivas de direitos, embora o apelante não preencha os requisitos legais para a concessão do benefício, em razão dos maus antecedentes (CP, art. 44, III).

Não obstante, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e ser mais benéfico ao apelante, impõe-se manter a substituição da reprimenda corporal, readequando para 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, III, § 2º).

Enfim, constata-se, ainda, que as penas da apelante
DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA, relativas ao desacato e corrupção ativa foram fixadas nos mínimos legais [2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção],

tendo sido substituída a sanção corporal por 3 (três) restritivas de direitos
.

No caso, com a extinção da punibilidade pela prescrição do desacato, preserva-se a reprimenda da corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritiva de direitos (CP, art. 44, III, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) readequar as penas do apelante APRIGIO SILVA LOPES a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, III, § 2º), a critério do
Juízo
da Execução Penal;

2) e
xtinguir a punibilidade de
DAYANY DIAS DE AMORIM MIRANDA
em relação ao desacato, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, mantida a condenação por corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos (CP, art. 44, III, § 2º), a critério do
Juízo
da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024